Tribunal: TJMT
Processo: 1020784-26.2022.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020784-26.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), CASSIO OLIVEIRA REZENDE - CPF: 750.943.806-30 (ADVOGADO), LAURO JOSE FRANCO MANNA GIANVECCHIO - CPF: 050.802.196-02 (ADVOGADO), JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), THAINA CALGARO DA SILVA - CPF: 079.034.899-33 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL – INSUFICIÊNCIA – PEDIDO PARA COMPROVAR A MORA APÓS À PROPOSITURA DA DEMANDA – INVIABILIDADE -
REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária e deve ocorrer previamente à sua propositura.

O envio de notificação extrajudicial via e-mail não é suficiente para cumprir o requisito legal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão de Veículo extinta com amparo no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A apelante sustenta a validade da comprovação da mora, aduzindo que enviou a notificação extrajudicial por e-mail e que inclusive foi certificado o recebimento.

Diz que em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas deveria ter sido deferido o seu pedido de dilação do prazo para emendar a inicial, pois iria providenciar a notificação da devedora, ressaltando que não há óbice de que isso seja feito após a propositura da demanda, desde que ocorra antes da citação.

Pede o prosseguimento da lide.

Sem contrarrazões, pois não se formou a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O §2º do art. 2º do Dec.-Lei 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

E o art. 3º do mesmo Decreto-Lei preceitua que “
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
”.

A notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

E a Súmula 72 do STJ enuncia que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”
.

No caso concreto, a notificação foi enviada via e-mail. Todavia, essa modalidade não é válida para cumprimento do requisito legal e, intimada a emendar a inicial, pediu a dilação do prazo por 70 dias.

Porém, a comprovação da mora deve ocorrer previamente à

propositura da demanda, visto que se trata de mecanismo que viabiliza ao devedor o pagamento do débito sem sofrer os efeitos da prestação jurisdicional, o que não ocorreu neste caso.

A propósito, julgado desta Câmara:

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVA FRUSTRADA - ENDEREÇO INSUFICIENTE - INSTRUMENTO DE PROTESTO – POSTERIOR À PROPOSITURA DO FEITO - MORA NÃO COMPROVADA
– RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Não se presta à comprovação da mora o Instrumento de Protesto promovido em data posterior à propositura do feito
.
(N.U 1003195-26.2019.8.11.0002, GUIOMAR TEODORO BORGES, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020) (grifei)

E também:

AP 1048116-16.2020.8.11.0041.

AI 1025792-58.2020.8.11.0000.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022